Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729431-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Tiago dos Santos Carneiro, por intermédio da curadoria de ausentes, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício a instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese que, ante o sigilo bancário, não se revela possível à Defensoria Pública diligenciar junto à instituição financeira para exercer a defesa do devedor. Dai porque, segundo afirma, o acatamento do pleito seria a única solução possível para viabilizar a defesa da parte executada, que tem o direito de ver salvaguardada eventual impenhorabilidade de seus bens. Requer a concessão de gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que, ao final, seja provido o agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício requerida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte agravante. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que advirá da convolação em penhora e posterior levantamento do numerário bloqueado. No entanto, e apesar de reconhecer, por um lado, que cabe à curadoria especial desempenhar o múnus público de defender a parte processualmente, é certo que, por outro lado, pertence à esfera patrimonial do devedor eventual defesa contra penhora realizada em conta bancária de sua titularidade, sendo, como já decidiu esta egrégia Corte, “descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor” (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, e como consignou o douto Magistrado singular, mesmo que fosse deferida a expedição de ofício, tal medida não teria o condão de paralisar a marcha processual, de forma que, antes mesmo da resposta da instituição financeira, exaurir-se-ia o prazo legal de que a parte dispõe para impugnar a penhora. Daí porque, não vislumbrando relevantes os argumentos expendidos no recurso, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator